Tribunal: TJDFT
Processo: 0711629-62.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA COMPROVADA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Existe entre as partes contrato de alienação fiduciária, que garante ao autor a propriedade fiduciária do automóvel descrito na inicial, e dá ao réu a posse direta do referido bem, o que evidencia não ser necessário qualquer dilação probatória para exame da matéria judicializada.
2. O contrato obriga a ré ao pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas de igual valor, como se observa da cédula de crédito juntada aos autos. As obrigações contratuais não foram cumpridas pela parte ré.
3. O contrato de alienação fiduciária é bilateral, o que traz como consequência do descumprimento a resolução, nos termos do art.457 do Código de Processo Civil. Por consequência, sem fundamento a alegação de abusividade da cláusula de resolução contratual.
4. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”, conforme artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. o 911/69.
5. Assim, a mora está devidamente configurada e, uma vez encaminhada a notificação para o endereço cadastral da requerida (Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça), há de se reconhecer a regularidade do procedimento e da constituição em mora em si.
6. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR AFASTADA. HONORÁRIOS MAJORADOS.